Tribunal: TJDFT
Processo: 0722700-67.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 784, INCISO III, DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADE. OUTORGA UXÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. ART. 1.647, INCISO III, DO CC.
1. A legitimidade da parte não deve ser caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nos elementos da lide, de forma que a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão, bem como a passiva, àqueles que resistem ou se opõem à pretensão, considerando a pertinência subjetiva do direito de ação. Ademais, demonstrada a presença do binômio necessidade-utilidade, não há que se falar em ausência de interesse processual.
2. Se o embargante apresentou, como causa de pedir, a ineficácia da fiança prestada por sua esposa, sem a sua anuência, é perfeitamente cabível o ajuizamento dos embargos de terceiro, não havendo que se falar em inadequação da via eleita.
3. Não observada a necessidade da assinatura de duas (02) testemunhas, de acordo com o requisito do art. 784, inciso III, do CPC, o título extrajudicial padece de higidez, sendo nulo.
4. Ausente a outorga uxória, disposta no art. 1.647, inciso III, do CC, bem como não configurada a má-fé da executada, a fiança prestada é inválida.
5. Apelo não provido.